Tribunal: TJPA
Processo: 0024494-30.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024494-30.2017.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE NOBRE ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO (art. 65, III, “d”, CP). IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. STF. DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICA A REDUÇÃO. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O STF, julgando Recurso Extraordinário com repercussão geral, reafirmou o entendimento de que "a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270 -QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020). Agravo regimental desprovido.2.
Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa furtada e que saia da esfera de vigilância da vítima, como nos casos de perseguição.
3. Ausente fundamentação que justifique a pena pecuniária acima do mínimo legal, sua retificação é medida que se impõe.4.
A
condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução aquém do mínimo legal em razão da alegada hipossuficiência do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.5. Na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Somente o Juiz da Vara de Execução Penal tem competência para analisar a exigibilidade do pagamento. Precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLÁVIO HENRIQUE NOBRE ALBUQUERQUE, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal
(Num. 9083671 - Pág. 1 a Num. 9083672 - Pág. 1).

Suas razões voltam-se para a desclassificação para o crime de furto (155, CP), bem como para a realização de redimensionamento da pena. Pugna pela dispensa da pena pecuniária, bem como isenção de custas e despesas processuais (Num. 9083685 - Pág. 1/7).

Em Contrarrazões, Num. 9083688 - Pág. 2/8, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, no que tange a isenção de custas e despesas processuais.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo, Num. 9313500 - Pág. 1/5
.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso interposto.

2.DO MÉRITO

2.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no
art. 157, caput, do CP
.

Interpôs recurso de Apelação por entender que “o suposto cometimento do crime, se deu no mesmo momento da apreensão, quando foi instantaneamente alcançado próximo ao local do crime, não havendo posse da
res furtiva
” (155, CP).

Pois bem.

A peça Acusatória narra que no da 29.09.2017, a vítima Adilson Matos Teixeira, que se encontrava dentro de ônibus, foi surpreendida pelo acusado colocando uma lâmina de faca em seu pescoço, anunciando o roubo, exigindo que entregasse o aparelho celular, o que foi feito. Que após, o acusado empreendeu fuga, sendo perseguido pela vítima. Os populares teriam acionado uma viatura que estava próximo ao local, ocasião em que o acusado foi detido, instantes depois.

O apelante foi condenado por ter praticado a conduta prevista no artigo 157 do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Num. 9083634 - Pág. 2, Inquérito por Flagrante, Num. 9083634 - Pág. 1, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto,

Num. 9083625 - Pág. 1, Auto de Entrega, Num. 9083625 - Pág. 4, e depoimentos colhidos na fase instrutória.

No que se refere à autoria, temos que o fato criminoso emerge de modo irrefutável da confissão e dos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial.

Esclareço que para a consumação do crime de roubo, segundo a teoria da
amotio
, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa furtada e que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Logo,
na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente, ao subtrair o bem da vítima, tenha sido perseguido por esta e por policiais, sendo rendido, pois o roubo se consumou ao tomar posse dos bens e empreender fuga.

3. DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a incidência da atenuante de confissão, reduzindo

pena provisória.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria d pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:”

O preceito secundário do crime de roubo (art. 157, CP), delimita a pena de r
eclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou o Magistrado:

O Réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade. Culpabilidade comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar a pena. Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, crcunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, circunstância neutra As consequências do crime considero neutras, tendo em vista que o produto do crime foi recuperado. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito. As circunstâncias do crime não ultrapassou os limites normais ao delito.”

Verifica-se que o juiz valorou todas as circunstâncias como “neutra”, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 50 (dias-multa).

Considerando que não há qualquer fundamentação para a imposição de 50 (cinquenta) dias-multa, acima do mínimo legal, reformo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Assim, considerando a ausência de circunstâncias negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) das-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Em que pese a incidência da atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), o entendimento consolidado, diante da Sumula 231 do STJ, é de que, neste momento da dosimetria, não se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O STF, julgando Recurso Extraordinário com repercussão geral, reafirmou o entendimento de que "a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270 -QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020). Agravo regimental desprovido.

Logo, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, restando ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da previsão legal (art. 33, §2º, “c”, do CP), o regime de pena inicial aplicado deve ser o aberto.

Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, face o disposto no artigo 44, I, do Código Penal.

Mantenho os demais consectários legais da sentença condenatória.

4.
ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, não merece acolhimento o pleito da defesa para a concessão da isenção de custas, uma vez que a condenação nas custas judiciais se revela como sendo um consectário legal da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O STJ firmou entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

A propósito: AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018.

5. DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para retificar a pena-base no que tange a pena pecuniária de
FLÁVIO HENRIQUE NOBRE ALBUQUERQUE
e, consequentemente, torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa em regime inicial aberto
.

É o voto.

Belém, 06/11/2023